Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO JUDICIAL DIVERSA DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS E DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar de manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa sustenta a nulidade da decisão por suposta atuação de ofício do magistrado, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da segregação diante das condições pessoais e de saúde do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medida menos gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva contrariando manifestação ministerial configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) estabelecer se a decisão está devidamente fundamentada nos termos do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF; (iii) determinar se as condições pessoais e de saúde do paciente afastam a necessidade de segregação cautelar; e (iv) verificar a proporcionalidade da medida diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva, ainda que em sentido diverso da manifestação do Ministério Público, não configura atuação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP, desde que precedida de provocação ministerial, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.
4. A decisão atacada apresenta fundamentação idônea, indicando a materialidade e os indícios de autoria do crime de roubo qualificado, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base na violência concreta empregada e nos elementos colhidos durante a prisão em flagrante.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e vínculo empregatício, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.
6. A alegação de necessidade de cirurgia não é acompanhada de provas suficientes que demonstrem a urgência ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
7. A prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, diante do modus operandi do crime, da violência exacerbada utilizada contra a vítima e da insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar os bens jurídicos tutelados.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.